Tribunal: CARF
Processo: 11050.720835/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.720835/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ CEZAR FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 78 a 84),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.278,28, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.720835/2018-48
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720835/2018-48

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apenas impugna a glosa de pensão judicial nos seguintes termos:

A impugnação foi apreciada na 18a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade,
em 13/03/2019, no acórdão 12-106.035, às e-fls. 240 a 247, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
260 a 287, alegando, em síntese, que:

É o relatório.
Voto
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720835/2018-48

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/04/2019, e-fls. 250, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/05/2019, e-fls. 260, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 78 a 84),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia. Importa esclarecer que,
para fins de delimitação da lide, o contribuinte não insurge-se quanto a glosa de despesas
médicas.
A DRJ julgou a impugnação do contribuinte parcialmente procedente, nos
seguintes termos:

A fiscalização considerou devidamente comprovada a quantia de R$48.777,23.
Tendo em vista a apresentação do depósito de R$2000,00 efetuado em 04/06/2013 cabe
acatar tal quantia.
Conforme mencionado, o contribuinte poderia abater(desde que comprovado) de seus
rendimentos o valor de R$ 51400,48.
Quanto ao valor de R$16.670,00 será aceito tendo em vista se tratar de pagamento em
atraso de pensão decorrente de um acordo extra judicial juntado ao processo em trâmite
na Justiça em 23/09/2013 e homologado pelo Juiz em outubro de 2013, conforme fl.41.
Cabe cancelar a glosa no valor de R$18.670,00 e manter o montante de R$14.511,01
por falta de comprovação de pagamento e por não ter sido apresentado documento nos
termos da legislação fiscal.

Logo, a lide restringe-se a dedução de parte da pensão alimentícia, no importe
de R$14.511.01.

Da pensão alimentícia
Já a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
está prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720835/2018-48

§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
A autuação glosou a dedução de pensão alimentícia promovida pelo
contribuinte em sua declaração no importe de R$31.181,01 por falta de apresentação de escritura
pública ou do acordo homologado judicialmente.
A DRJ afastou a glosa de R$18.670,00, mantendo a autuação quanto ao valor
residual, sob fundamento de ausência da comprovação do efetivo pagamento.
Às e-fls. 271 a 275 há comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte referentes na ano calendário 2013 comprovando o pagamento de
pensão alimentícia no importe de R$48.777,23, valor este já exonerado (vide notificação de
lançamento). O valor remanescente não restou comprovado pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720835/2018-48

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital